Tribunal: STF
Processo: HC 69558
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
CONDENAÇÃO COM BASE EM VEREDICTO DO JÚRI TIDO COMO MANIFESTAMENTE
CONTRARIO A PROVA DOS AUTOS.
          - EMBORA, EM REGRA, NÃO SE APLIQUE A DECISÃO PROFERIDA PELO
TRIBUNAL DO JÚRI A TESE DE QUE, ANULADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO
E POSSIVEL AGRAVAR A PENA DO RÉU, NO CASO, AINDA QUE O JÚRI MANTENHA
A CONDENAÇÃO E NÃO RECONHECA A ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA, O
"QUANTUM" DA PENA A SER FIXADA PELO JUIZ NÃO DEPENDERA DE ELEMENTO A
SER RECONHECIDO, OU NÃO, SOBERANAMENTE PELO TRIBUNAL POPULAR.
          POR ISSO, PODE-SE VERIFICAR A OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSAO PUNITIVA ANTES DO NOVO JULGAMENTO.
          "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.